Tribunal: TCU
Processo: 004.607/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6621/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor de Paulo Humberto Barreto, Prefeito Municipal de Água Preta/PE no período de 1/1/2005 a 31/12/2008, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2006; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (peças 36 a 38) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 39), nos quais resta assente que: i) a equipe de fiscalização da Controladoria-Geral da União não apresentou nenhum referencial de preços de mercado, motivo pelo qual não há como assegurar com razoável segurança a ocorrência de danos ao erário; e ii) não obstante os indícios de direcionamento do certame e aquisições sem respaldo contratual, o que ensejaria a audiência dos responsáveis, no presente caso ocorreu a prescrição uma vez que a irregularidade sancionada ocorreu em 6/12/2006; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU; e b) comunicar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 004.607/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Paulo Humberto Barreto (XXX.589.884-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Água Preta (PE). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.